Tribunal: STF
Processo: RHC 194572
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.